Tribunal: CARF
Processo: 17883.000214/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000214/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.615 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FERNANDO SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os
depósitos de R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00, realizados em 1o/08/2007.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000214/2010-71
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 160 a 169) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 118 a 123) de
IRPF, ano-calendário 2007, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado perfaz a quantia de R$ 86.346,38,
acrescido dos juros de mora e multa no percentual de 75% totaliza R$ 171.688,50 (fls. 118).
A DRJ manteve o crédito tributário em parte para reduzir o valor do IRPF para R$
72.724,25, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes, uma vez
concluído que o fiscal autuante não excluiu totalmente da base de cálculo do imposto lançado os
valores de depósitos ou créditos inferiores a R$ 12.000,00, apesar de a soma de tais valores não
ultrapassar R$ 80.000,00. Assim, constatada a falta desse procedimento por parte do autuante,
exclui-se, no julgamento, os valores desses depósitos ou créditos inferiores a R$ 12.000,00, que
montam a R$ 49.535,00 (fl. 168).
A impugnação foi julgada procedente em parte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Presumem-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, após ter
sido regularmente intimado, não comprove documentalmente a origem.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A matéria não impugnada, por extrapolar os limites da lide, não é passível de exame
pela autoridade julgadora, configurando-se definitivamente constituída na esfera
administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 27/05/2014 (fl. 174) e apresentou
recurso voluntário em 26/06/2014 (fls. 182 a 192) sustentando: a) cercamento do direito de
defesa por falta de discriminação individualizada dos depósitos bancários; b) aplicação da
Súmula CARF no 61; c) comprovação dos depósitos bancários.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

1. Preliminar de nulidade – Cerceamento do direito de defesa
O recorrente alega cerceamento do direito de defesa por falta de discriminação
individualizada dos depósitos bancários considerados no lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) e 12 do Decreto no
7.574/11, serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por
cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela
fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal,
deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a origem dos
recursos creditados em conta bancária junto a instituição financeira.
Ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, consta no Termo de Reintimação
Fiscal (fls. 94 a 96) que o contribuinte foi intimado para comprovar a origem de depósitos
bancários devidamente individualizados.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados e a Súmula CARF no 61
A L n ̊ 9 430, 27 d d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d 6 ̊ d L n ̊
8.021, de 12 de abril de 19901.

1 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b m n d nd u d m b m d u z d un n u
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P g d d d 1 ̊ d n d 1997, 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei n m m m
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciad d Súmu d CARF n ̊ 26:
Súmu CARF n ̊ 26: A un ã b d n 42 d L no 9 430/96 d n
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ressalte-se que nos termos do art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96, com alteração
promovida pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, bem como na Súmula CARF no 61, os depósitos de até
R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Confira-se:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O recorrente foi intimado para comprovar a origem de 30 depósitos bancários em
sua conta corrente (fls. 94 a 96).
Consta no Termo de Verificação de Infração Fiscal que foram consideradas as
justificativas de 7 depósitos, restando 23 sem a origem comprovada (fls. 108 a 112):

A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e excluiu do lançamento
todos os depósitos, acima identificados, que são inferiores a R$ 12.000,00, totalizando a
exclusão de R$ 49.535,00.
O recorrente aduz que nem todos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 foram
excluídos na decisão recorrida.
Abaixo estão listados os 23 depósitos considerados de origem não comprovada
pela autoridade lançadora:
02/jan
R$85.000,00
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

03/jan
R$60.000,00
12/jan
R$15.080,00
28/jun
R$1.000,00
01/ago
R$35.000,00
01/ago
R$30.000,00
03/ago
R$5.500,00
13/ago
R$5.500,00
15/ago
R$1.200,00
17/ago
R$1.200,00
21/ago
R$1.200,00
01/out
R$1.000,00
05/out
R$30.930,00
22/out
R$5.000,00
07/nov
R$17.000,00
19/nov
R$3.850,00
21/nov
R$5.000,00
28/nov
R$2.080,00
03/dez
R$1.410,00
10/dez
R$1.510,00
17/dez
R$5.400,00
20/dez
R$5.360,00
26/dez
R$3.325,00
Total
R$322.545,00
Desse montante, o acórdão recorrido excluiu 16 depósitos inferiores a R$
12.000,00, totalizando R$ 49.535,00.
28/jun
R$1.000,00
03/ago
R$5.500,00
13/ago
R$5.500,00
15/ago
R$1.200,00
17/ago
R$1.200,00
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

21/ago
R$1.200,00
01/out
R$1.000,00
22/out
R$5.000,00
19/nov
R$3.850,00
21/nov
R$5.000,00
28/nov
R$2.080,00
03/dez
R$1.410,00
10/dez
R$1.510,00
17/dez
R$5.400,00
20/dez
R$5.360,00
26/dez
R$3.325,00
Total
R$322.545,00
Desse modo, restaram 7 depósitos bancários considerados sem comprovação da
origem:
02/jan
R$85.000,00
Venda imóvel filho
03/jan
R$60.000,00
Venda imóvel filho
12/jan
R$15.080,00
?
01/ago
R$35.000,00
Carro stop car
01/ago
R$30.000,00
Carro stop car
05/out
R$30.930,00
Imóvel Donizete
07/nov
R$17.000,00
?

Total R$273.010,00

Nesse ponto, deve ser mantido o acórdão recorrido que devidamente aplicou o
Enunciado no 61 da Súmula do CARF e não considerou na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada os depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário.
3. Ônus da prova
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho eminentemente
probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
Dos depósitos considerados sem lastro probatório, o recorrente nada mencionou
sobre o de R$ 15.080,00 (12/jan) e o de R$ 17.000,00 (07/nov).
No tocante aos depósitos de R$ 85.000,00 e R$ 60.000,00, o recorrente alega que
correspondem ao pagamento pela venda de imóvel de sua propriedade a seu filho, limitando-se a
reiterar os termos da impugnação,
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do voto condutor (fl. 168):
Com relação aos valores de R$ 85.000,00 (02/01/2007) e de R$ 60.000,00 (03/01/2007),
como foi relatado, o contribuinte alega que eles corresponderiam ao pagamento pela
venda, a seu filho, do imóvel situado na rua Jose Carlos de Oliveira, 482. No entanto, a
falta de comprovação da sua alegação e, por conseguinte, da origem desses recursos
persiste na fase impugnatória.
De fato, o Contrato Particular de Compra e Venda (cópias às fls. 105/107 e 139/141)
indica que a venda ocorreu em 01/11/2006 e, conforme sua cláusula terceira, o preço
certo e ajustado (R$ 140.000,00) foi pago no ato da assinatura do mesmo, ou seja, em
01/11/2006. Por sua vez, a escritura (cópia às fls. 64/66), datada de 02/05/2009, informa
que o valor de R$ 140.00,00 foi pago nesta última data. Verifica-se, assim, que as datas
de recebimento indicadas nos dois documentos não coincidem com as datas de crédito
dos valores mencionados. Portanto, não pode ser acatada tal justificativa do contribuinte
para a origem dos dois depósitos.
Quanto ao depósito de R$ 30.000,00 do dia 05/10/2007, a alegação de compra e
venda de imóvel não pode ser aceita uma vez que é obrigatória a escritura pública de compra e
venda de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Quanto aos depósitos de R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00 de 1o/08/2007, aduz o
recorrente tratar-se de valores decorrentes da intermediação na compra e venda de um
veículo; sendo R$ 54.000,00 o valor do veículo e R$ 11.000,00 referentes à comissão pela
venda.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000214/2010-71

Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Narra o recorrente que, a pedido da empresa Stop Car Barra Automóvel Ltda.,
realizou negócio jurídico com a empresa Rodac Harra Mansa S/A para compra do veículo "New
Beetle 2.0 Automático" pelo valor de R$ 54.000,00. Para não perder o negócio, alega ter emitido
um cheque para pagamento à vista do veículo, que foi compensado em sua conta do Unibanco no
dia 19/07/2007. Após a emissão da fatura/nota fiscal do veículo, a empresa Stop Car procedeu ao
reembolso do valor de R$ 54.000,00, acrescidos de R$ 11.000,00 da comissão de corretagem
pela intermediação do negócio, conforme comprova em declaração efetivamente anexada junto
ao voluntário.
Da análise do extrato bancário constata-se que efetivamente houve, em
19/07/2007, a compensação de seu cheque no valor de R$ 54.000,00 (fl. 217). Além disso, há
declaração com firma reconhecida (fl. 218) onde a empresa Stop Car afirma que comprou o
automóvel New Beatle por R$ 54.000,00 e mais R$ 11.000,00 a título de comissão, nos exatos
termos declarados pelo recorrente.
A Nota Fiscal de venda do veículo com autenticação do cartório também foi
juntada aos autos (fls. 219).
Portanto, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se a
procedência da alegação.
Do exposto, a pretensão recursal merece prosperar em partes para que seja
excluído da base de cálculo do lançamento os depósitos de R$ 35.000,00 e R$ 30.000,00 de
1o/08/2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os depósitos de R$ 35.000,00 e R$
30.000,00, realizados em 1o/08/2007.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital